Tribunal: TJMT
Processo: 1005586-02.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005586-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ROGERIO BARROS - CPF: 495.917.541-91 (APELADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), KELLVIN CESAR LOPES - CPF: 037.427.481-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTAMENTO - RENÚNCIA EXPRESSA – DIREITO AUTÔNOMO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial define que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, ao passo que, na hipótese concreta, houve expressa renúncia da parte interessada, motivo por que não há como desconsiderar a autonomia de vontade e deve ser afastado o arbitramento da verba.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá que, nos autos
da
Ação de Execução Fiscal
proposta em desfavor de
FRANCISCO ROGÉRIO BARROS
, homologou a desistência da ação e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com condenação do apelante em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa.

Em suas razões, em síntese, alega que “
a condenação do ente público no pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada
”.

Aduz que
“ao condenar o apelante nas verbas de sucumbência, o M.M. Juízo de primeira instância simplesmente ignorou o acordo de vontades exprimido pelas partes, cujo teor versava única e exclusivamente sobre direitos disponíveis”.

Defende que
“
considerando que a decisão vergastada viola, cabalmente, a liberdade contratual, autonomia da vontade e a solução consensual dos conflitos,
deve a mesma ser reformada, haja vista que os honorários advocatícios possuem natureza de direito disponível, não sendo lídimo à Magistrada interferir e limitar direitos, sem qualquer amparo no sistema jurídico hodierno, tampouco na sedimentada jurisprudência, tal como
incansavelmente mencionado nestas razões recursais
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tempestividade certificada no id. 111800953.

Sem contrarrazões (id. 1118009555).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Eis trechos da sentença homologatória proferida:

“(...)
ISTO POSTO
, com fundamento no Art. 200, Parágrafo Único do CPC,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo Município de Cuiabá em
01/02/2019
(ID 17736749), face ao
reconhecimento a ilegitimidade passiva
, e com fundamento no Art. 485, inc. VIII do CPC,
DECLARO EXTINTA,

sem

julgamento de mérito, esta
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1005586-02/2017.8.11.0041
,
proposta pelo Município de Cuiabá em relação à
FRANCISCO ROGÉRIO BARROS - CPF Nº 495.917.541-91
, dando por prejudicada a análise do
meritum causae
da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta nestes autos.

EXCLUAM AS CDA’s
EXECUTADAS, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO, porque foram
canceladas administrativamente
.

ISENTO
de custas processuais, nos termos do Art. 39 da Lei nº 6.380/1980 – L.E.F.

Em que pese existir nos autos o pedido de
renúncia expressa
do direito aos honorários advocatícios (ID 17736749), em obediência ao disposto no Art. 85, § 10º do CPC,
CONDENO
o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios ao Advogado da Parte Executada, os quais ARBITRO EM
10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, mínimo legal, nos termos do Art. 85, §§ 3º, inc. I, e 4º, inc. III, do CPC, face o seu caráter alimentício, ficando facultado ao Advogado Credor exigir ou
não
os seus HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS no futuro”.

(id. 111799549) (grifou-se)

A insurgência recursal cinge-se ao afastamento dos honorários advocatícios.

Vinga a pretensão.

O Estado de Mato Grosso juntou petição (id. 111799539) requerendo a extinção da ação de execução fiscal ante a ilegitimidade passiva da parte, tendo em vista a impossibilidade de seu redirecionamento (Súmula 392 do STJ) e o
documento de alteração de titularidade em cumprimento a decisão judicial exarada nos autos do processo
n. 1020865-62.2016.8.11.0041, da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT (id. 111799540):

“MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público interno, já devidamente qualificado nos autos da ação em epígrafe, vem à presença de Vossa Excelência, requerer a DESISTÊNCIA da presente execução fiscal para possibilitar sua repropositura em face do atual proprietário (Alcides Souza Assunção – vide docs. anexos), conforme COMUNICAÇÃO INTERNA nº. 018/2019/PGM/PROCURADORIA FISCAL-NAGEF, tendo em vista a impossibilidade de seu redirecionamento (Súmula 392 do STJ). Assim, requer a
EXTINÇÃO DO PROCESSO
, sem resolução do mérito,
sem qualquer ônus para as partes (honorários advocatícios)
, especialmente porque a presente execução fiscal foi distribuída em conformidade com as informações prestadas pelo Cadastro Imobiliário do Município à época do ajuizamento (
23/02/2017
).

Note-se que, somente em
08/05/2018
, o Município obteve conhecimento da alienação do imóvel (sem a formal alteração da matrícula e recolhimento de ITBI), após o deferimento da liminar e da intimação expedida nos autos da Obrigação de Fazer PJE nº 1020865-62.2016.8.11.0041 (docs. anexos). Daí porque, de acordo com o
Princípio da Causalidade
, não há se falar em culpa do exequente quanto ao ajuizamento equivocado.

De fato, como regra, a extinção do processo, sem resolução do mérito, não exclui a fixação dos honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade. Todavia, o caso guarda distinção, pois, quando do pedido de homologação de desistência da parte apelante, a parte executada/apelada renunciou expressamente ao direito atinente:

“FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, já devidamente qualificado, nos autos da ação em epígrafe, que lhe move o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, vem à presença de Vossa Excelência, por seu procurador infra-assinado, requerer habilitação nos autos, e manifestar acerca do despacho de Id. 20208274.

O executado concorda com o pedido de extinção formulado pelo exequente no Id. 17736749, sem qualquer ônus para as partes (honorários advocatícios), conforme requerido pelo próprio Município
.

O executado renuncia o prazo recursal e requer o arquivamento do feito.”

Em relação ao argumento utilizado na sentença, importa colacionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 1194, reconheceu a inconstitucionalidade do então § 3º do artigo 24 da Lei n. 8.906/1994 (EOAB) [
É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência
]. Transcrevo a ementa:

ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ARTIGOS 1º, § 2º; 21, PARÁGRAFO ÚNICO; 22; 23; 24, § 3º; E 78 DA LEI N. 8.906/1994. INTERVENÇÃO COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE SUBSECÇÕES DA OAB: INADMISSIBILIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ARTIGOS 22, 23 E 78: NÃOCONHECIMENTO DA AÇÃO. ART. 1º, § 2º: AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 21 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO: INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 24, § 3º: OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

4. O art. 21 e seu parágrafo único da Lei n. 8.906/1994 deve ser interpretado no sentido da preservação da liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente.

5. Pela interpretação conforme conferida ao art. 21 e seu parágrafo único, declara-se inconstitucional o § 3º do art. 24 da Lei n. 8.906/1994, segundo o qual "é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência".

6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 21 e seu parágrafo único e declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 24, todos da Lei n. 8.906/1994.

(ADI 1194, Relatora p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, DJe-171)

O entendimento haurido pela Corte de Vértice pautou-se na liberalidade dos ajustes e a disponibilidade da matéria.

De forma mais próxima ao debate aqui vertente, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, assim ressalvou:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DO SEGURADO AO CRÉDITO PRINCIPAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITOS AUTÔNOMOS.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. Hipótese em que o acórdão embargado, embora tenha feito menção em seu relatório, silenciou a respeito da questão suscitada na sua fundamentação, mostrando-se passível de correção na via dos aclaratórios.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994.

4. Não há falar em afronta à norma do art. 90 do CPC/2015, na medida em que é destinada aos casos em que o fundamento da sentença for a desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, sendo certo que, existindo título judicial transitado em julgado,
a superveniência de renúncia da parte autora não alcança a parcela de crédito do causídico, salvo sua expressa anuência, ante a autonomia dos direitos envolvidos.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial do INSS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.899.633/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

No mesmo raciocínio, julgado deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL PLEITEADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL COM A MAIORIA DOS OCUPANTES DA ÁREA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO NO FEITO PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – ACORDO FIRMADO INCLUSIVE EM RELAÇÃO À VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se no decorrer do processamento do Recurso os litigantes ingressam em conjunto nos autos para informar a celebração de acordo e requerer sua homologação inclusive quanto aos honorários advocatícios, não procede a alegação de que o acórdão foi omisso no tocante ao arbitramento dessa verba.

(N.U 0001958-88.2000.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Os honorários advocatícios configuram direito autônomo do causídico, ao passo que, na hipótese concreta, a parte dispôs da verba, o que se realça pela ausência de contrarrazões, conforme atestado pela certidão de Id. 111800955.

Nesse prisma, em decorrência da autonomia da vontade e a natureza da matéria envolvida, não há como invocar a regra geral prevista no Código de Processo Civil e desconsiderar que a parte interessada à destinação dos honorários de sucumbência expressamente anuiu ao pleito e renunciou.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022